Tribunal: TJDFT
Processo: 0005987-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0005987-68.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENEDY JOSE DE SOUZA DA LUZ APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PABLO LORENA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO PABLO LORENA em face de sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito Substituta do NUPMETAS, Dra. Natacha Raphaella Monteiro Naves Cocota, que, em sede de ação de conhecimento proposta por KENEDY JOSÉ DE SOUZA DA LUZ, julgou procedente o pedido formulado na ação principal para determinar o restabelecimento do fornecimento de água no imóvel posto "sub judice”, interrompido de forma deliberada pela ré com intuito de coagir o autor ao pagamento de débitos condominiais, e julgou improcedente o pedido reconvencional ofertado pela requerida apelante, consubstanciado na condenação do autor ao pagamento de débitos condominiais, sob o fundamento de que a associação ré não apresentou documento comprobatório da associação do autor, anuindo com referida obrigação (ID 3497411, p. 1/7). Em razão da sucumbência, a ré reconvinte foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, na forma do artigo 85, § 8o (valor da causa baixo), do Código de Processo Civil/2015. No primeiro acórdão prolatado por essa egrégia 7a Turma Cível (ID 8481622, p. 1/5), de relatoria do eminente Des. Fábio Eduardo Marques, o apelo da associação ré foi provido para “que o reconvindo-apelado seja condenado a pagar à reconvinte-apelante as cotas condominiais em aberto, com os devidos acréscimos legais.” O autor KENEDY interpôs recursos extraordinário (ID 8772623, p. 1/8) e especial (ID 8772632, p. 1/10). A d. Presidência desta Corte de Justiça determinou o regresso do feito a este órgão colegiado para novo julgamento, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista o Tema 882/STJ (REsp 1.439.163/SP), que fixou a tese de que “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (ID 9350162, p. 1/6). Em novo julgamento (ID15319923, p. 1/5), também sob a relatoria do eminente Des. Fábio Eduardo Marques, essa egrégia 7a Turma Cível exerceu parcial juízo de retratação, para manter incólume o v. acórdão somente no tocante às cotas em aberto no curso da ação, com os devidos acréscimos legais, vencidas após a vigência da Lei n. 13.465/2017. Uma vez mais, o autor KENEDY interpôs recursos extraordinário (ID 17629979, p. 1/11) e especial (ID 17629980, p. 1/17). Quando da análise de admissibilidade de ambos os recursos pela d. Presidência dessa Corte de Justiça, restou admitido o recurso especial e inadmitido o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 18954403, p. 1/3. O autor KENEDY interpôs agravo para elevação do recurso extraordinário à instância Superior (ID 19450812, p. 1/5), havendo a remessa do feito ao colendo Supremo Tribunal Federal, consoante preceitua o art. 1042, §§ 4o e 7o, do CPC (ID 20420658, p. 1). Em decisão monocrática, o eminente Min. Antônio Carlos Ferreira, do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos a esta Corte de Justiça para que seja examinada a adesão do autor ao ato constitutivo da entidade equiparada à administradora de imóveis, após manifestação das partes, conforme decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 492/STF) (ID 56802273, p. 4/7). Vieram-me os autos conclusos (ID 58588504). Em observância à determinação advinda da Corte Superior de Justiça, determinei a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestassem acerca de eventual adesão do autor sobre o ato constitutivo da entidade equiparada à administradora de imóveis, considerando, ainda, os termos definidos no Tema 492/STF, bem assim o acréscimo do art. 36-A à Lei 6.766/1979, promovido pela Lei n. 13.465/2017 (ID 58981353, p. 1/5). A ré apelante ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO PABLO LORENA não apresentou termo de anuência do autor KENEDY aos seus termos, mas argumentou que a parte adversa participou por diversas oportunidades das assembleias ali realizadas, tendo agido como proprietário e, ainda, eleito a membro titular do Conselho (ID 60164768, p. 3), coligindo elementos documentais para atestar suas alegações. Por sua vez, o autor KENEDY, representado pela d. Defensoria Pública, manifestou-se nos termos do petitório de ID 61408629, p. 1/7, alegando que o pedido final da parte ré está em descompasso com as determinações judiciais consignadas nestes autos, porquanto a cobrança relacionada a débitos anteriores à Lei n. 13.465/17 já havia sido infirmada no v. acórdão emanado por essa Corte de Justiça, antes mesmo dos recursos posteriormente interpostos pelo autor. Pugna, assim, pela aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da associação ré apelante. Diz, ainda, que não foi colacionado documento comprobatório de aderência do autor à associação ré, como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ante a alegada ausência de contato da Defensoria Pública com o autor, requereu sua intimação pessoal, nos termos do art. 186, §2o, do CPC, a fim de que se manifeste acerca de eventual adesão a ato constitutivo da parte ré (ID 61408629, p. 7). É o relato do essencial. A despeito de o autor não ter apresentado contestação à ação reconvencional ajuizada pela associação ré - em que se postulou o pagamento de taxas condominiais -, quando da apresentação das contrarrazões ao apelo ofertado pela associação ré o autor KENEDY manifestou-se nos autos pugnando pelo não provimento do recurso, sob o argumento de que: “ (...) A associação não é regida pelas mesmas regras que o condomínio instituído conforme a Lei Civil. Ambas são instituições diferentes que merecem tratamentos diversos. A Lei Maior do País é clara ao dispor em seu art. 5o, inc. XX, que ‘ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado’. Intenção do Apelado não é beneficiar-se das benfeitorias da Associação. A medida que melhor satisfaz o princípio da boa-fé pela Apelante é excluir os não-associados dos serviços ofertados e não forçar a associação dos moradores, cobrando suas taxas. Se esta visa o bem-estar dos seus associados mediante contribuição que exclua os não-associados. Portanto, não deve ser reconhecido o débito cobrado pela Associação em face do Apelado, UMA VEZ QUE ESTE NUNCA SE ASSOCIOU A ELA.” (ID 3497418, p. 5) (g.n.) E ainda, o autor KENEDY apresentou recursos extraordinário e especial, ambos com a informação de que a obrigação a ele imputada referente ao pagamento de taxas condominiais deveria ser extirpada, justamente sob o fundamento de que não havia se associado. Veja: Recurso Extraordinário interposto por KENEDY: “ (...) A Recorrida propôs reconvenção pleiteando o pagamento das cotas condominiais em aberto e a vencer, sob o argumento de que o Recorrente teria confessado. (...) Primeiramente, é válido esclarecer que a Recorrida não constitui condomínio regular, haja vista a ausência de constituição conforme as exigências legais que regulam o condomínio edilício. Sendo assim, é importante frisar desde já que para a exigibilidade das taxas de condomínios irregulares, faz-se imprescindível demonstrar que o “condômino” a este se associou, anuindo ao pagamento das taxas. Isso significa que os condomínios irregulares não podem cobrar taxas relativas a urbanização, pavimentação, dentre outras relativas ao condomínio, de pessoas que não sejam associadas. Esses condomínios se comportam como verdadeiras associações, e exigem assim, a anuência dos associados em arcar com despesas de rateio, sob pena de se ferir, inclusive, o preceito constitucional disposto no inciso XX do art. 5o da CF/88. Verifica-se que não há qualquer comprovação de que o imóvel em questão obedeceu às exigências legais, devendo ser tratado como associação de moradores. Logo, as taxas de manutenção criadas por esta não obrigam os não associados ou aqueles que não anuíram com a associação, uma vez que as obrigações de ordem civil, sejam de natureza real ou contratual, pressupõem a existência de lei que as exija ou de acordo firmado com a manifestação expressa de vontade das partes pactuantes. (...) Ou seja, os direitos e deveres de um contrato atingem apenas os contratantes, no caso, os associados, não gerando obrigações para terceiros. Portanto, não havendo a manifestação do animus societatis, o Recorrente não associado não estaria sujeito às disposições do Estatuto Social da associação. Dessa forma, não deve ser reconhecido o débito cobrado pela Recorrida em face do Recorrente, UMA VEZ QUE ESTE NUNCA SE ASSOCIOU A ELA.” (ID 8772623, p. 6 ) (g.n.) Recurso Especial interposto por KENEDY: “(...) Não é menos importante dizer que a associação de moradores é mera associação civil e, consequentemente, deve respeitar os direitos e garantias individuais, aplicando-se, na espécie, a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Portanto, a aquisição de imóvel situado em loteamento fechado em data anterior à constituição da associação não pode impor a cobrança de encargos ao adquirente que não se associou nem a ela aderiu. Igualmente, se a compra se opera em data posterior à constituição da associação, na ausência de fonte criadora da obrigação, seja por lei ou por contrato, é defeso ao poder jurisdicional, apenas calcado no princípio do enriquecimento sem causa, em detrimento dos princípios constitucionais da legalidade e da liberdade associativa, instituir um dever tácito a terceiros, pois, ainda que se admita a colisão de princípios norteadores, prevalece, dentre eles, dada a verticalidade de preponderância, os preceitos constitucionais. Desta feita, ao se verificar que O RECORRENTE NÃO SE ASSOCIOU, NEM ANUIU À ASSOCIAÇÃO, assim como também não se utilizou dos eventuais serviços oferecidos, OS DÉBITOS COBRADOS NÃO PODEM SER EXIGÍVEIS, POIS O DEVEDOR NÃO CONCORDOU COM A CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO.” (ID 8772632, p. 9) (g.n.) A d. Defensoria Pública informa que o último contato com o autor KENEDY aconteceu em 2020 (ID 61408629, p. 1), ou seja, após as manifestações acima destacas. Evidente, pois, que manteve contato com o autor em todas a manifestações em que afirmou “NUNCA ter se associado”, mas, agora, contraditoriamente, postula a intimação pessoal do demandante apelado para que se manifeste sobre referido ponto. Sem embargo, consoante expressa dicção legal, somente atos que dependam de providência ou informação a ser prestada pela parte patrocinada pela d. Defensoria Pública autorizam a intimação pessoal vindicada nesta oportunidade. Pela pertinência, transcrevo do teor do art. 186 do CPC: “Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. § 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada QUANDO o ato processual depender de providência ou informação que SOMENTE POR ELA possa ser realizada ou prestada.” Considerando que a informação foi prestada pela parte de forma categórica em diversos recursos e manifestações nestes autos, bem assim que a d. Defensoria Pública possui mandato com poderes gerais (RMS n. 64.894/SP - STJ), é dizer, com autorização para a prática de todos os atos processuais necessários à defesa do assistido, notadamente para eventual corroboração do arcabouço argumentativo até então elaborado, parece-me despicienda a realização da intimação pessoal vindicada, porquanto o ato não depende de informação a ser prestada apenas pela parte patrocinada. Nada obstante, abra-se vista à d. Defensoria Pública a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se a argumentação até então desenvolvida acerca da não aderência do assistido à associação constituiu inverdade, o que, em tese, autorizaria a intimação pessoal do autor para melhor esclarecimento dos fatos, ou, se o caso, para que apresente manifestação em atenção à derradeira determinação emanada neste feito (ID 58981353, p. 5). Sem prejuízo, tendo em vista que o recurso de apelação foi interposto pela ré ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO PABLO LORENA (ID 3497414, p. 1/7), determino que a serventia promova a inversão dos polos processuais no sistema informatizado desta Corte de Justiça. Após, devidamente certificados, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator